Tribunal: STF
Processo: RE 1547031
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou recurso extraordinário em face de acórdão que — proferido em sede de embargos de declaração pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região —, está assim resumido:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA NA VIA ADMINISTRATIVA. ART. 16, § 3º, DA LEF. VEDAÇÃO À ALEGAÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RESP 1.008.343/SP. RECURSO REPETITIVO. INTERPRETAÇÃO. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTE DA 2ª SEÇÃO ESPECIALIZADA. MULTA ISOLADA PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. INCONSTITUCIONAL (TEMA 736, DO STF). EXCLUSÃO DE PENALIDADES, JUROS DE MORA E CORREÇÃO. INCABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.



    (...) 



    9. Realmente, os parágrafos declarados inconstitucionais pelo STF eram os §§15 e 17, ao passo que a multa visada na execução fiscal tem por fundamento os §§15 e 16, do art. 74 da Lei 9.430/96. Não obstante, é de se observar que o §16 se afigura como uma extensão do §15 ao afirmar que o percentual da multa de que trata o §15 será de 100% na hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no pedido apresentado pelo sujeito passivo. Logo, a aplicação do §16 encontra fundamento no §15 declarado inconstitucional pela Corte Suprema e, por isso, também não surte efeitos. 



    (...)



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 97, da Constituição Federal. Aduz que a multa imposta no presente caso encontra-se fundamentada no §16 do art. 74 da Lei n.º 9.430/1996, com a redação conferida pela Lei n.º 12.249/2010 (que institui penalidade em razão de pedido de ressarcimento embasado em falsidade). Assevera que, tratando-se de pena em razão de falsidade, não é aplicável a tese fixada quanto ao Tema 736. Advoga que o §16 do art. 74 da Lei n.º 9.430/1996 prevê hipótese de responsabilidade em que se faz necessária a contatação da existência de falsidade no pedido do contribuinte, fato que conduz à necessidade de perquirição da intenção e da conduta do sujeito passivo, não bastando a simples ausência de homologação.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem reformou parcialmente a sentença para afastar a cobrança da multa isolada aplicada à recorrida, com previsão no §16 do art. 74 da Lei n. 9.430/1996, ao concluir que tal preceito seria uma mera extensão do §15, do mesmo artigo e lei, revogado e declarado inconstitucional pelo STF no julgamento do Tema 736 de repercussão geral. Colho do acórdão, proferido em sede de embargos de declaração, o seguinte trecho elucidativo:



    A União alega obscuridade no acórdão, aduzindo que a multa cominada não era objeto do Tema 736, que abarcou as multas previstas no art. 74, §§15 e 17, mas sim a decorrente da aplicação dos §§15 e 16, do citado art. 74, da Lei 9.430/96.



    .......................................................................................................



    No citado decisum de repercussão geral, o STF assentou a tese de que era inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária. 



    Realmente, os parágrafos declarados inconstitucionais pelo STF eram os §§15 e 17, ao passo que a multa visada na execução fiscal tem por fundamento os §§15 e 16, do art. 74 da Lei 9.430/96. 



    Não obstante, é de se observar que o §16 se afigura como uma extensão do §15 ao afirmar que o percentual da multa de que trata o §15 será de 100% na hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no pedido apresentado pelo sujeito passivo. Logo, a aplicação do §16 encontra fundamento no §15 declarado inconstitucional pela Corte Suprema e, por isso, também não surte efeitos.



    .......................................................................................................



    Nessa toada, o acórdão não destoou da tese fixada no Tema 736, do STF, sendo de rigor sua manutenção. (grifei)



    A respeito da matéria, o Supremo, na análise da ADI 4.905, sob a Relatoria do ministro Gilmar Mendes, declarou a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, que previa o pagamento da multa isolada diante da mera negativa de homologação de compensação tributária. Confira-se:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS. MULTA ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB 1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. 1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96, alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015. 2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de conveniência e oportunidade da administração tributária. 3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração. 4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade. 5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 – incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I do § 1º do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.



    (ADI 4.905, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de maio de 2023)



    Acresce ressaltar que, julgamento da referida ação direta restaram evidenciadas a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 e a revogação dos §§ 15º e 16º, da referida lei e artigo, pela exposição de motivos da Medida Provisória n. 656/2014 – convertida posteriormente na Lei 13.097/2015. Para melhor elucidar a questão, destaco excerto do voto condutor, proferido pelo ministro Gilmar Mendes:



    Com a revogação do § 15 do art. 74 da Lei 9.430/1996 e as alterações posteriores, a discussão de mérito cinge-se à norma sancionadora constante do § 17, do art. 74, da Lei 9.430/96. Eventual inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados da Instrução Normativa será mera consequência do que for deliberado no tocante ao supramencionado preceito legal. 



    A estrutura da norma impugnada tem como antecedente a conduta do sujeito passivo em declarar compensação tributária e o ato da administração tributária não homologando a correspondente declaração de compensação. 



    A consequência da norma é a aplicação de multa isolada de 50% do valor do débito compensado não homologado. 



    Importante destacar que o dispositivo questionado não discrimina o motivo que ensejou a não homologação, mas exclui, de forma explícita, a hipótese de falsidade da declaração. Portanto, não se está aqui a debater a aplicação de multa em caso de declaração comprovadamente falsa.



    .......................................................................................................



    3.3. Sanções tributárias e compensação 



    As multas tributárias podem ser classificadas segundo a sua natureza: multas moratórias e multas punitivas. Estas, por sua vez, podem ser classificadas em isoladas ou de ofício. Esta Corte já teve a oportunidade de se manifestar de forma a esclarecer sobre a referida classificação:



    “No direito tributário, existem basicamente três tipos de multas: as moratórias, as punitivas isoladas e as punitivas acompanhadas do lançamento de ofício. As multas moratórias são devidas em decorrência da impontualidade injustificada no adimplemento da obrigação tributária. As multas punitivas visam coibir o descumprimento às previsões da legislação tributária. Se o ilícito é relativo a um dever instrumental, sem que ocorra repercussão no montante do tributo devido, diz-se isolada a multa. No caso dos tributos sujeitos a homologação, a constatação de uma violação geralmente vem acompanhada da supressão de pelo menos uma parcela do tributo devido. Nesse caso, aplica-se a multa e promove-se o lançamento do valor devido de ofício. Esta é a multa mais comum, aplicada nos casos de sonegação“. (AI-AgR 727.872/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe. 18.5.2015) (realce atual)



    As multas punitivas incidem, também, no caso de descumprimento de deveres instrumentais, reforçando o dever de todos em colaborar com o Fisco na arrecadação e fiscalização de tributos. As multas punitivas tributárias podem ser classificadas em isoladas, de ofício, qualificadas e agravadas. 



    São isoladas: 



    “as multas punitivas aplicáveis diretamente pelo Fisco – de ofício – em face do descumprimento do contribuinte de suas obrigações. Sem observância pelo sujeito passivo de seus deveres de informar ou pagar antecipadamente, tanto a obrigação principal quanto as sanções decorrentes de seu descumprimento dependem de ato do Fisco, constituindo e sancionando, de ofício, os deveres inobservados pelo agente particular”. (HARET, Florence. Multas Tributárias de Ofício, Isolada, Qualificada e Agravada – Considerações sobre Cumulação de Multas e sobre o Entendimento Jurisprudencial dos Princípios da Proporcionalidade e do não Confisco Aplicados às Multas Tributárias. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo: Dialética, n. 225, jun/2014, p. 62)



    ..............................................................................................



    Segundo esse critério de distinção, a penalidade prevista no § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 seria uma multa de ofício, e não uma “multa isolada”, na literalidade do dispositivo, eis que aplicada após a declaração de compensação do sujeito passivo, que constitui um instrumento de confissão de dívida.



    No caso de não homologação, quando comprovada a falsidade da declaração apresentada, o sujeito passivo está submetido à multa de 150% sobre o valor total do débito indevidamente compensado , consoante art. 18, § 2º, da Lei 10.833/2003 c/c art. 44, I, da Lei 9.430/1996.



    ..............................................................................................



    Por sua vez, na exposição de motivos da Medida Provisória 656/2014 – convertida na Lei 13.097/2015 –, que excluiu a multa prevista no § 15 e alterou a redação do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, destaca-se o objetivo de coibir declarações de compensação sem a existência de créditos correspondentes para extinguir o imposto devido. Mas exclui, expressamente, do antecedente da norma sancionadora, a hipótese de falsidade da declaração. Transcrevo o seguinte excerto da exposição:



    “A presente proposta de Medida Provisória também visa revogar a aplicação da multa isolada (§§15 e 16 do art. 74 da Lei nº 9.430/1996) incidente sobre o valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. A jurisprudência judicial é quase unânime em afastar essa multa sob o argumento de que sua aplicação fere o direto constitucional de petição. 



    12. Com a revogação proposta para os §§ 15 e 16, e visando manter a aplicação da multa isolada de 50% apenas nos casos de não homologação de compensação, faz-se necessária nova redação para o § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 1996, trazendo para o referido parágrafo o percentual da multa antes previsto no § 15, e para substituir o termo 'crédito' por 'débito", que é efetivamente o valor indevidamente compensado e que deverá ser a base de cálculo da multa isolada. 



    13. A nova redação proposta para o § 17 deixa claro que o instituto da Declaração de Compensação não deve ser utilizado para extinção de débitos sem a existência de créditos correspondentes, em estrita observância do que dispõe o art. 170 do CTN. 



    14. Assim, é aplicável a multa isolada no caso em que o débito é extinto sob condição resolutória, mas cujo crédito indicado para compensação é insuficiente, no todo ou em parte, para extinguir o tributo devido. 



    15. E a ressalva contida no §17 de que essa multa não se aplica no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo é porque para esta hipótese existe previsão específica de aplicação de multa isolada nos termos do art. 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2013”. (grifo nosso)



    ..........................................................................................



    Por fim, conforme já mencionado, há um arsenal de multas à disposição da Receita Federal do Brasil para sancionar condutas indevidas do sujeito passivo atinentes à declaração de compensação , tais como, as previstas para o caso de falsidade, sonegação, fraude ou conluio (vide item 3.3.). 



    Portanto, existem mecanismos menos gravosos ao contribuinte de boa-fé para a proteção dos interesses do Fisco. Logo, a penalidade prevista para a mera não homologação não atende ao teste da necessidade.



    ...........................................................................................



    Dessa forma, conheço parcialmente da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.905, tendo em vista a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgo procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do §1º do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021. (grifei)



    Esse entendimento foi ratificado no julgamento do RE 796.939, paradigma do Tema 736 de âmbito da repercussão geral. Na oportunidade, esta Corte reafirmou inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, e assentou a inconstitucionalidade da multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária, por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária. O julgado restou assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.



    1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.



    2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida constitucional.



    3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada.



    4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.



    5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo legal.



    6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.



    7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.



    8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.



    9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.” 



    (RE 796.939, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe 23 de maio de 2023)



    Na hipótese concreta, observo que o Tribunal Regional decidiu em conformidade com a jurisprudência do STF, e, portanto, não há espaço para a reforma pretendida.



    Por fim, inexiste violação à cláusula de reserva de plenário. O Tribunal Regional não declarou a inconstitucionalidade de nenhum dispositivo legal. Da leitura do acórdão, verifica-se que, no exercício da atividade jurisdicional, o Colegiado decidiu a questão à luz da jurisprudência do Supremo firmada no julgamento do Tema n. 736 de repercussão geral, no tocante à multa isolada aplicada à parte recorrida.



    Ressalto, no ponto, que esta Suprema Corte entende que, conforme disposto no art. 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, os órgãos fracionários dos Tribunais não precisam submeter arguição de inconstitucionalidade ao Plenário ou ao Órgão Especial, quando já existir pronunciamento destes acerca da matéria, ou se já houver acórdão do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Nessa linha:



    (...) III – Consoante o art. 949, parágrafo único, do CPC/2015, os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. (...)



    (ARE 1.284.865 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26 de agosto de 2022)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário formalizado pela União Federal.



    4. Quanto aos honorários, ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente